Tribunal: TJMT
Processo: 1008492-49.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008492-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARILI TABORDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.528.276/0001-06 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MARILI TABORDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.528.276/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EMBARGADO), BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO SA (TERCEIRO INTERESSADO), Z M PADILHA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 78.458.817/0001-03 (EMBARGANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (EMBARGANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EMENTA QUE SE REFERE A OUTRO CASO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO –- SANEAMENTO DO VÍCIO – NOVA PUBLICAÇÃO DA EMENTA CORRETA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Havendo notório erro material, pela inserção de ementa referente a outro caso, e não à correta síntese do julgamento do agravo de instrumento, deve ser provido o recurso de embargos de declaração para saneamento do erro material, com reelaboração e nova publicação da ementa correta e adequada ao caso. 2. O recurso de embargos de declaração não pode ser manejado para renovar a discussão dos fatos e fundamentos da causa e obter a modificação do julgamento, porquanto, a interposição dos declaratórios é cabível somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1008492-49.2021.8.11.0000 (ID nº 96001499 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Z.M. PADILHA TRANSPORTES ME

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008492-49.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Primavera do Leste, que desproveu o agravo para manter a r. decisão que, nos autos da ação de “
Busca e Apreensão”
, já em fase de cumprimento de sentença
(Número Único 0007940-73.2010.8.11.0037 – 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste), rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pela devedora

(cf. Id nº 94956461).

A embargante aduz que o acórdão padece de erro material, pois a ementa lançada se refere a caso diverso; alega, ainda, que, no caso, “
ao contrário do que foi fundamentado no acórdão ora embargado, houve a intimação pessoal da parte requerente, como prevê o artigo 267, inciso III do CPC, bem como o requerimento da parte, conforme súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, devendo tal ponto ser sanado e reconhecido pelo acórdão objurgado”
(cf. Id. nº 96001499 - pág. 5), pelo que pede sejam acolhidos os embargos para que os vícios apontados sejam saneados (cf. Id. nº 74966984).

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso, concordando apenas com o pleito para que seja sanado o erro material contido na ementa (cf. Id. nº 97302959).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos documentos vinculados aos Id. nº 93993471
mostra que houve erro material quando da elaboração da ementa do acórdão embargado, lançada no sistema PJE, sendo, pois, evidente o erro formal a comprometer o acórdão que, na verdade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1008492-49.2021.8.11.0000, estando a ementa a se referir a caso diverso.

Cabe, pois, reelaborar e reescrever corretamente a ementa do acórdão embargado, cujo respectivo julgamento concluiu pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ABANDONO – VIA INADEQUADO PARA DISCUSSÃO DA QUESTÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O
cabimento de cada recurso é determinado conforme o efeito da decisão a ser combatida. Portanto, se a decisão gerar a extinção da execução, independentemente do enfrentamento do mérito, o recurso cabível será a apelação. Caso contrário, se a decisão não extinguir a execução, o recurso cabível, aí sim, será o agravo de instrumento.
2. S
em embargo dos possíveis erros que porventura possam ter ocorrido nos autos, sobretudo os relacionados à regular intimação da parte requerente quanto aos atos e andamentos processuais, considero que,
na interposição de
agravo de instrumento visando a desconstituição da coisa julgada e, como consequência, a extinção do cumprimento de sentença,
houve
ele
ição

inadequada
da via
para alcançar o resultado prático pretendido
, daí porque o desprovimento do recurso é

medida que se impõe”
.

Por outro lado, no tocante a alegação de que
“
ao contrário do que foi fundamentado no acórdão ora embargado, houve a intimação pessoal da parte requerente, como prevê o artigo 267, inciso III do CPC, bem como o requerimento da parte, conforme súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, devendo tal ponto ser sanado e reconhecido pelo acórdão objurgado”
(cf. Id. nº 96001499 - pág. 5),
nesse ponto, o v. acórdão não merece reparo.

A
irresignação recursal d
a

e
mbargante
apenas empreende mera
rediscussão dos fatos e fundamentos,
expressando
mero inconformismo com o posicionado adotado pela decisão hostilizada; como constou expressamente d
o v. acórdão, “
em que pese tenha a agravante, por diversas vezes, ignorado as determinações quanto ao impulsionamento do feito, é impossível atestar se houve, de fato, no processo de origem, o devido empenho do d. Juízo
‘
a quo
’
no sentido de realizar a intimação da parte requerente, posto que poderia fazer uso, ante o descumprimento da ordem, do chamamento editalício
”, além disso, “
cumpre salientar que também não há nos autos de origem requerimento expresso por parte do réu no tocante à extinção do feito, conforme preconizado pela referida Súmula nº 240 do STJ
” (cf. Id. nº 98348952).

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada apenas por erro material, acolho em parte os presentes declaratórios para sanar o vício do erro material (CPC, art. 1.022, III), determinando que a nova publicação enfeixe no cimo a ementa correta supra reelaborada e reescrita, mantendo, porém, os termos decisórios do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021